Tribunal: CARF
Processo: 10880.679818/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679818/2011-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.441 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído
é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, que obedecem ao rito
do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
414 a 445), contra o Acórdão no 3302-005.969, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 119 a 126), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/09/2006 (Correto: 31/08/2001)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679818/2011-14
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.441 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.679818/2011-14

ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
integrando, portanto, o conceito de receita bruta.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, em sede de Agravo,
(fls. 619 a 623), o contribuinte defende que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da
contribuição, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE no 574.706/PR, com
Repercussão Geral.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 625 a 629).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 9303-011.839, de
20/08/2021, prolatado em Processo de empresa do mesmo grupo, a divergência está bem
caracterizada, na própria ementa, pelo que, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, Recursos Especiais do mesmo contribuinte foram julgados na
Sessão de abril/2023, tendo sido dado provimento, por unanimidade, a exemplo do Acórdão
9303-013.982, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
EXCLUSÃO
DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o ICMS
não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no julgamento de
Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o destacado nas notas
fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as
ações judiciais e procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data,
dentre os quais se enquadram a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário, que obedecem ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No
14483/2021/ME, da PGFN.
Esta questão está pacificada, com o trânsito em julgado dos Embargos de
Declaração no RE no 574.706/PR, o que vincula este Colegiado.
O STF decidiu que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é o destacado nas Notas Fiscais.
Quanto à modulação dos efeitos (a partir de 15/03/2017), interpretando aquela
decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, II,
e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões
consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.441 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.679818/2011-14

e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo
protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou,
anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;
Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos
fundados no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos. O Recurso
Voluntário foi apresentado em 20/04/2017 (fls. 056), após a data-limite, mas, como a
Manifestação de Inconformidade havia sido apresentada em 13/02/2012 (fls. 010), aplicável a
decisão do STF ao caso concreto.

À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 634
DF CARF MF
Original